Tribunal: TJDFT
Processo: 0002160-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES.
1. Efetivamente comprovadas as autorias e a materialidade do delito praticado pelos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. A jurisprudência adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.
3. O c. Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou, por maioria, a tese no sentido de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", devendo ser mantida a negativação dos dos antecedentes criminais efetuada em sentença.
4. Recursos conhecidos e não providos.